Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Direito à saúde. Plano de saúde. Cirurgia. Urgência. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência determinando que o plano de saúde autorize cirurgia cardíaca em favor do autor/beneficiário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear procedimento cirúrgico de emergência.
III. Razões de decidir
3. O agravado comprovou o vínculo contratual com a agravante e, ao contrário do que se afirmou no presente recurso, comprovou também a necessidade do procedimento de emergência.
4. A jurisprudência orienta-se no sentido de que, em se tratando de procedimento de emergência, até mesmo a carência contratual é migada para o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme súmula 597 do STJ.
5. A omissão da operadora de plano de saúde quanto à autorização do procedimento justifica a intervenção judicial.
6. A presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência antecipada pleiteada pelo autor/agravado impõe a manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.